Tribunal: STF
Processo: HC 255570
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Tráfico internacional de drogas. Dosimetria. Minorante do art. 33, § 4°, da Lei 11.343/2006. Fração de redução. Fundamentação concreta. Revolvimento do acervo fático-probatório. Impossibilidade. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Daniel Enrique Accent Martinez contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no AREsp 2.817.944/SP (evento 8, fls. 37-43).



    O paciente foi condenado definitivamente à pena de 04 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, § 4º, c/c art. 40, inciso I, da Lei 11.343/2006 (evento 7, fls. 43-49).



    No presente writ, a Defesa sustenta a incidência da minorante do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 em seu patamar máximo. Aduz que a quantidade de entorpecentes apreendida não constitui fundamento idôneo para afastar a aplicação da causa de diminuição de pena. Assevera a inexistência de provas acerca da dedicação do paciente a atividades criminosas. Requer, em medida liminar e no mérito, o redimensionamento da pena.



    É o relatório. Decido.



    Extraio do ato dito coator (evento 8, fls. 37-43):



    “DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. APLICAÇÃO DE CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental interposto contra a decisão monocrática que negou provimento ao recurso especial, mantendo a fração de 1/6 (um sexto) para aplicação da causa de diminuição de pena pelo tráfico privilegiado, em virtude do transporte de 69 (sessenta e nove) cápsulas por ele ingeridas, perfazendo 762g (setecentos e sessenta e dois gramas) de cocaína, e da atuação do agravante como mula. 



    II. Questão em discussão 



    2. A discussão consiste em saber se a fração de 1/6 (um sexto) aplicada para a causa de diminuição de pena pelo tráfico privilegiado é adequada, considerando a quantidade de droga apreendida e a condição do agravante como mula. 



    III. Razões de decidir 



    3. O agravante não apresentou argumentos novos que pudessem infirmar a decisão recorrida, limitando-se a reiterar alegações já analisadas e rebatidas na decisão monocrática. 



    4. A jurisprudência desta Corte Superior entende que, mesmo que o agente não integre formalmente uma organização criminosa, a condição de mula  do tráfico internacional de cocaína, com o conhecimento de estar a serviço de grupo criminoso, é suficiente para justificar a aplicação da fração mínima de redução de pena. 



    IV. Dispositivo e tese 



    5. Agravo regimental não provido. 



    Tese de julgamento: A aplicação da fração mínima de 1/6 (um sexto) para a causa de diminuição de pena pelo tráfico privilegiado é justificada em casos que envolvem a figura de mula, devido à maior gravidade da conduta. Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 4º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 2.462.452 /PR, rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 18/02/2025; STJ, AgRg no AREsp n. 1.647.444/SP, rel. Min. Joel”



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    De qualquer maneira, mesmo que superado referido óbice, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão da ordem de ofício.



    Na espécie, o Tribunal Regional, ao aplicar o redutor do tráfico no patamar de 1/6, assentou que (evento 7, fls. 43-49):



    “(...)



    Na terceira fase, o juízo aplicou a causa de aumento prevista no art. 40, I, da Lei nº 11.343/2006 (transnacionalidade), na fração mínima de 1/6 (um sexto), o que confirmo, passando a pena para 5 (cinco) anos, 10 (dez) meses e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, o que confirmo. 



    A defesa pede a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 41 da Lei nº 11.343/2006, que assim dispõe:



    Art. 41. O indiciado ou acusado que colaborar voluntariamente com a investigação policial e o processo criminal na identificação dos demais co-autores ou partícipes do crime e na recuperação total ou parcial do produto do crime, no caso de condenação, terá pena reduzida de um terço a dois terços.



    O instituto da colaboração premiada objetiva estimular o fornecimento de informações acerca da existência de organização criminosa ou identificação dos demais coautores, propiciando ao colaborador a redução da pena. 



    Para que se aplique tal instituto ao caso, seria necessário que o apelante tivesse fornecido elementos concretos que viabilizassem a identificação dos demais coautores, o que não ocorreu. Por isso, a referida minorante não lhe é aplicável. 



    O juízo também aplicou a causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, na fração de 1/6 (um sexto). 



    A defesa requer a aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, na fração máxima, sob alegação de que não há fundamentação idônea que justifique a aplicação da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 em patamar inferior à fração máxima e, assim, a redução da pena deverá ser arbitrada na razão de 2/3. Sem razão, contudo. 



    De acordo com o disposto no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, as penas do tráfico de drogas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas nem integre organização criminosa, devendo esses quatro requisitos concorrer cumulativamente para que a minorante seja aplicada. 



    No caso, o apelante é primário, não tem antecedentes criminais e não há prova de que se dedique a atividades criminosas ou que integre organização criminosa, tratando-se de "mula" do tráfico. Contudo, ao aceitar transportar a droga, fazendo conexão no Brasil, tinha plena consciência de que estava cooperando (ainda que de modo circunstancial) com organização criminosa voltada ao tráfico transnacional de drogas. Além disso, para burlar a fiscalização, ingeriu 63 (sessenta e três) cápsulas da droga, antes de ingressar em voo para o exterior.



    Esta Turma tem decidido que, quando se trata de mula e em tráfico organizado, a fração mínima é a mais adequada e proporcional para a justa dosimetria da pena. Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a gravidade concreta do delito e suas circunstâncias autorizam a aplicação dessa minorante em patamar diverso do máximo (AgRg no HC 326.510/PR, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, j. 19.05.2016, DJe 08.06.2016). 



    Assim, deixo de aplicar a causa de diminuição de pena prevista no art. 41 da Lei nº 11.343/2006 e confirmo a fração mínima para a causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 e, em razão disso, fixo a pena definitiva em 4 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dia de reclusão e 485 (quatrocentos e oitenta e cinco) dias-multa, mantido o valor unitário do dia-multa no mínimo legal.”



    A autoridade apontada como coatora, por sua vez, pontuou que “No caso dos autos, a Corte a quo reputou ser adequada a aplicação da fração redutora mínima de 1/6 (um sexto) prevista no art. 33, § 4º, da Lei Antidrogas  ao argumento de que o acusado, na condição de mula, foi condenado por tráfico internacional de droga diante do transporte de 69 (sessenta e nove) cápsulas por ele ingeridas, perfazendo 762g (setecentos e sessenta e dois gramas) de cocaína. Tais peculiaridades fáticas não evidenciam ilegalidade patente na dosimetria e, portanto, não autorizam a atuação revisora excepcional conferida, no ponto, a esta Corte Superior”.



     Denoto, assim, que as instâncias antecedentes valoraram as circunstâncias pertinentes ao tráfico privilegiado com base nos parâmetros previstos na legislação penal, não havendo deficiência na fundamentação que manteve a redução de 1/6 da pena em face do reconhecimento, a seu favor, da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006.  A propósito, firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que “a condição de ‘mula’ do tráfico não autoriza o afastamento da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei de Tóxicos, sob o fundamento de dedicação do agente a atividades criminosas ou de sua integração a organização criminosa. Não obstante, o fato de as instâncias ordinárias terem concluído que a Paciente contribuiu com rede de atuação articulada para o tráfico internacional de drogas constitui fator de influência na fixação da fração de diminuição de sua pena.” (HC 133.480-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 24.09.2019).



    Ainda nesse sentido, “A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal também é firme no sentido de que ‘[o] magistrado não está obrigado a aplicar a causa de diminuição prevista no § 4° do art. 33 da Lei 11.343/06 em seu patamar máximo quando presentes os requisitos para a concessão de tal benefício, tendo plena autonomia para aplicar a redução no quantum reputado adequado de acordo com as peculiaridades do caso concreto’. (HC 99.440/SP, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJe de 16/5/2011)” (HC 231.111-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 16.10.2023); “Presentes os requisitos previstos no ‘art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, o juízo condenatório deve fixar a causa especial de diminuição, mas não está obrigado a concedê-la no grau máximo, tendo plena discricionariedade para aplicar a redução no patamar que entenda necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, segundo as peculiaridades de cada caso, desde que o faça de forma fundamentada’ (HC 119.856-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).” (RHC 229.530-AgR, Rel. Min Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.09.2023); “A escolha da fração de redução em 1/6 foi devidamente motivada com arrimo nas circunstâncias da causa, em especial o fato de a paciente auxiliar organização criminosa dedicada ao tráfico transnacional de entorpecentes, mediante o transporte de “2.015g (dois mil e quinze gramas massa líquida) de cocaína”(HC 207.329-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 18.11.2021).



    Nessa linha, não detecto manifesta ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado quanto ao patamar de redução da pena pertinente à minorante § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006.  



    Ademais, cabe às instâncias anteriores decidir sobre a aplicação ou não do benefício do  art. 33, §4º da Lei 11.343/2006 e, se aplicável, a fração pertinente, não se mostrando hábil o habeas corpus para revisão, salvo se presente manifesta ilegalidade ou arbitrariedade. Nessa linha, “A revisão da fração aplicada na redução do tráfico privilegiado, na terceira fase da dosimetria da pena, é inadmissível na via estreita do habeas corpus, que não comporta dilação probatória.” (HC 210.265-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 19.04.2022); “Para acolher a tese defensiva quanto à escolha do patamar de redução da pena pertinente à minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita.” (HC 213.453-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 09.05.2022).



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 29 de abril de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente